Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-33.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001497-33.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Usucapião Extraordinária, Efeitos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JOAO ARNALDO CORREA - CPF: 001.837.118-31 (APELANTE), LUZIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 992.294.201-15 (APELANTE), ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 035.525.251-14 (APELANTE), JOSE ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 835.083.501-00 (APELANTE), FRANCISCO PEREIRA LIMA - CPF: 004.006.441-77 (APELANTE), ANTONIO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 333.793.273-87 (APELANTE), SAVIO ALVES GOMES BOMFIM - CPF: 018.383.623-55 (APELANTE), JOSE NETO SOLANO DE CARVALHO - CPF: 122.098.593-79 (APELANTE), WALDECIR DOMINGUES - CPF: 331.875.178-20 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ANA MARIA BOSSA DOMINGUES - CPF: 170.121.338-99 (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), CRISTO REI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 43.800.242/0001-72 (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ONÉRIO CASTANHA e outros contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Embargos de Terceiros opostos em face de ordem de desocupação proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1001022-14.2023.8.11.0091, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes detêm legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, considerando sua vinculação à lide originária; (
ii
) estabelecer se a decisão anterior, proferida em agravo de instrumento em sede de cognição sumária, gera coisa julgada material sobre as condições da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro exigem que o embargante seja parte estranha à relação processual que ensejou a constrição, nos termos do art. 674 do CPC.

Os apelantes figuram como partes no cumprimento de sentença e são sucessores dos demandados originários, configurando vínculo subjetivo que afasta a condição de terceiros.

A jurisprudência é pacífica em negar legitimidade a adquirentes de bens litigiosos ou sucessores processuais para a oposição de embargos de terceiro, sob pena de desvirtuamento do instituto.

O acórdão proferido no agravo de instrumento limitou-se a examinar, em cognição sumária, os requisitos para a tutela provisória, não produzindo coisa julgada material sobre as condições da ação.

Decisões liminares e interlocutórias podem ser revistas a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

A discussão sobre posse e propriedade do imóvel deve ocorrer nos autos da ação de usucapião, que é a via adequada para apreciação de mérito sobre o domínio ou posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro quem figura como parte ou sucessor processual na demanda originária.

Decisão proferida em agravo de instrumento em sede de cognição sumária não gera coisa julgada material sobre as condições da ação.

A ação de usucapião é a via processual adequada para discutir posse e propriedade, não sendo cabível a utilização de embargos de terceiro com essa finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 296, 485, VI e §3o, 674, 1.019, I, e 109, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1015592-41.2022.8.26.0020, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 27.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1005668-43.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1000016-89.2021.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJ-MG, AC 10000200120897002, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001497-33.2024.8.11.0091

APELANTE: ONERIO CASTANHA e outros (8)

APELADO: WALDECIR DOMINGUES e outros (2)

Eminentes Pares,

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
ONÓRIO CASTANHA
e OUTROS
,
contra sentença que nos Embargos de Terceiros no 1001497-33.2024.8.11.0091, ajuizados e
m face de WALDECIR DOMINGUES e ANA MARIA BOSSA DOMINGUES,
acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir sustentada pelos embargados e
julgou extinto o pedido, sem exame de mérito (artigo 485, VI e §3o do CPC)
, com a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Na
origem,
os
embargantes
/apelantes
postularam a suspensão da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença
no 1001022-14.2,23.8.11.00091, oriunda da ação de interdito proibitório de no 0000280-26.2011.8.11.00091
, determinou a reintegração de posse em favor dos embargados sobre imóvel rural objeto da matrícula imobiliária no 4129 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, ao argumento de que exercem
posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o referido bem há mais de dez anos, o que inclusive ensejou o ajuizamento anterior de Ação de Usucapião (processo no 1000591-77.2023.8.11.0091) pelos ora embargantes contra a pessoa jurídica Cristo Rei Comércio e Administração Ltda., proprietária
registral
do imóvel.

Nas razões de apelação
sustenta
m
, em síntese: a) nulidade da sentença por desconsideração da decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento no 1022330-54.2024.8.11.0000, que reconheceu a adequação da via eleita e a legitimidade dos embargantes; b) omissão quanto à parte final do §1o do art. 674 do CPC, que expressamente legitima o possuidor para o ajuizamento dos embargos; c) caracterização da posse velha, mansa e pacífica, exercida há mais de dez anos, constituindo direito incompatível com o ato constritivo; d) a inexistência de anterior exercício de posse pelos embargados sobre o imóvel, conforme declarações destes nos autos do Interdito Proibitório originário.

Reque
re
m, ao final, a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.

O Pedido de Efeito Suspensivo no
1018661-56.2025.8.11.0000, restou indeferido.

Nas
contrarrazões (ID 196340836), os
apelados

WALDECIR DOMINGUES e outros, aduzem
preliminar de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, sustentando que os embargantes não ostentam a condição de terceiros, mas figuram como partes tanto no cumprimento de sentença quanto na ação de usucapião conexa.

No mérito,
sustentam
a inexistência de posse mansa e pacífica, ante a oposição consubstanciada no ajuizamento da ação possessória anterior e pela extensão dos efeitos da sentença aos atuais possuidores, conforme previsão do art. 109, §3o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Eminentes Pares,

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos de
Terceiros opostos
por ONÉRIO CASTANHA e outros, com fundamento na inadequação da via eleita, à luz do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central reside na adequação ou não dos embargos de terceiro como via processual para a defesa da posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel objeto da matrícula imobiliária 4129 do CRI da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em face da ordem de desocupação proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1001022-14.2023.8.11.0091.

A
sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que os embargos de terceiro não seriam a via
adequada para a defesa da posse dos apelantes, sob o fundamento de
inadequação da via eleita, na medida em que
“...
a parte embargante após o ajuizamento da ação possessória, postulou também por via de embargos de terceiro, a fim de reconhecer a posse exercida por ela, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença”
.

(grifei)

C
om efeito, o art. 674 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que os embargos de terceiro constituem meio processual destinado exclusivamente àquele que,
não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso em análise, os apelantes não preenchem o requisito fundamental para o manejo dos embargos de terceiro, qual seja, a condição de terceiro estranho à lide.

Isso porque, conforme se depreende dos próprios argumentos apresentados nas razões recursais, os apelantes
em verdade, são pa
rtes na ação de usucapião (processo no 1000591-77.2023.8.11.0091) que versa sobre o mesmo imóvel objeto do cumprimento de sentença no 1001022-14.2023.8.11.0091.

Não bastasse o que já foi exposto, impende salientar que os apelantes, longe de ostentarem a condição de terceiros juridicamente alheios à relação processual, figuram - de forma inequívoca - no polo passivo do Cumprimento de Sentença que deu origem aos presentes Embargos de Terceiros. Tal circunstância se verifica tanto pela sua participação direta na execução, quanto pela sua vinculação como sucessores dos demandados originários, o que, por si só, afasta qualquer pretensão de serem considerados estranhos à lide principal.

Com efeito, a análise detida dos autos evidencia que a presente medida de oposição — Embargos de Terceiros — decorre diretamente do Cumprimento de Sentença no 1001022-14.2023.811.0091, promovido por
Waldecir
Domingues e Outros (ora apelados), em face de Manoel Francisco Braga e Outros. Estes últimos, como se depreende de forma clara e documentalmente comprovada, são, em sua maioria, antecessores e transmitentes da posse ou dos direitos posteriormente assumidos pelos atuais apelantes.

A vinculação processual é inconteste: basta confrontar, de um lado, a qualificação dos autores da ação de interdito proibitório no 117/2008 (id 297268370, págs. 05 e seguintes) — documento que revela a identidade e a continuidade subjetiva das partes envolvidas — e, de outro, a
decisão do id 297268367, corroborada na
Certidão do Oficial de Justiça (id 297268384, pág. 136), na qual restam consignadas circunstâncias fáticas que confirmam a ligação direta entre os embargantes e os executados originais.

Assim, à luz da natureza e da finalidade dos Embargos de Terceiros, cujo manejo pressupõe a inexistência de qualquer vínculo subjetivo com a relação jurídica processual em execução, não se pode reconhecer nos apelantes a qualidade de terceiros. Sua posição processual
-
seja por sucessão, seja por participação direta
-
os insere na esfera de sujeição passiva da execução, inviabilizando a utilização desse instrumento processual como meio de defesa.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes ao rechaçar a utilização dos embargos por aqueles que, de algum modo, já integram ou sucedem parte na demanda executiva, sob pena de desvirtuar a natureza excepcional do remédio processual.

Nesse sentido:

“Apelação. Embargos de terceiro. Pedido inicial que se volta contra a liminar de reintegração de posse deferida nos autos principais. Autores que afirmam deter a posse do imóvel. Ausência de interesse em agir, porquanto são réus da
reintegratória
. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1015592-41.2022.8.26.0020; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025)
(grifei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUTOR ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - COMPRA REALIZADA NO CURSO DE OUTRA AÇÃO QUE TORNOU O BEM LITIGIOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
“Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,

DJ
e
de 18/3/2022.
)
”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005668-43 .2023.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO .
ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO .
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Embargos de Declaração opostos sob o fundamento de omissão no a
córdão que manteve a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro por ilegitimidade ativa do embargante.
Este visa o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de Recurso Especial, sob a alegação de que não se trata de imóvel litigioso, mas sim caucionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2 .

A controvérsia consiste em definir se houve omissão no aresto em relação à conclusão do Colegiado de que imóvel caucionado tem caráter distinto de imóvel litigioso, e se o embargante possui legitimidade ativa para ingressar com Embargos de Terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adquirente de coisa litigiosa não ostenta a condição de estranho à lide para fins de Embargos de Terceiro, pois se submete aos efeitos da sentença prolatada na Ação originária,
conforme previsão do
art
. 109, § 3o, do CPC. 4. A averbação da caução na matrícula do imóvel caracteriza sua litigiosidade, independentemente da natureza da demanda principal, situação que afasta a presunção de boa-fé do adquirente.

5 .

A oposição de Embargos de Terceiro exige que o embargante seja alheio à relação jurídica que deu origem à constrição judicial, o que não se verifica no caso concreto.
6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ausentes no aresto impugnado.

7 .
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à resolução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ
.
...
IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração não providos
.
Tese de julgamento:

1. O adquirente de coisa litigiosa não possui legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro, pois está sujeito aos efeitos da sentença proferida na Ação originária (art. 109, § 3o, do CPC).

2 .
A averbação da caução na matrícula do imóvel caracteriza a sua litigiosidade e afasta a presunção de boa-fé do adquirente.

3. Os Embargos de Declaração não são meio
adequado
para rediscussão do mérito. Sua finalidade é exclusivamente sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.
4. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas somente aqueles necessários à justa prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 109, § 3o, 1 .022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP, Rel.
Min .
Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.
”

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000168920218110107, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)
(grifei)

Assim, não há se falar em nulidade da sentença por suposta ofensa à coisa julgada. No ponto, os apelantes insistem que
a questão relativa ao cabimento dos embargos de terceiro e à legitimidade ativa dos embargantes já teria sido decidida por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 1022330-54.2024.8.11.0000, formando coisa julgada material, não merece prosperar.

O acórdão proferido no referido agravo de instrumento teve por objeto exclusivo a análise dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, em sede de cognição sumária, nos moldes das tutelas de urgência previstas nos
arts
. 300 e 1.019, I, do CPC.

De acordo com a sistemática processual vigente, decisões interlocutórias concessivas de tutelas provisórias possuem natureza precária, provisória e revogável, não produzindo, por si sós, efeitos de coisa julgada material.

O caráter instrumental da cognição sumária permite ao julgador analisar provisoriamente a verossimilhança das alegações e o risco de dano, sem exame exauriente das condições da ação ou do mérito do direito postulado.

Isso porque a decisão proferida em sede de cognição sumária em agravo de instrumento, ainda que transitada em julgado, não forma coisa julgada material sobre as condições da ação, podendo o magistrado, após análise aprofundada da questão, reconhecer a ausência dos pressupostos processuais e das condições da ação.

Com efeito, o julgamento do agravo de instrumento limitou-se a analisar, em cognição sumária, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro, não adentrando de forma definitiva na análise das condições da ação, que somente foi realizada pelo juízo de primeiro grau após a instrução processual.

Portanto, o julgamento do agravo de instrumento, ainda que tenha reconhecido indícios de posse legítima por parte dos embargantes e deferido o efeito suspensivo pleiteado, não tem o condão de vincular o juízo de origem quanto ao desfecho definitivo da causa. Assim, não se trata de decisão que obste o exercício da cognição plena na sentença.

E
sse sentido, é o entendimento
da jurisprudência
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - DECISÃO LIMINAR - TEMPORALIDADE. - Constitui a coisa julgada um fenômeno de natureza processual pelo qual se torna firme e imutável a parte decisória da sentença, a fim de garantir a efetividade do princípio da segurança jurídica - A decisão que analisa o pedido liminar, ainda que seja objeto de Agravo de Instrumento, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, sendo confirmada ou revogada, a teor do art. 296 do CPC.
”
(TJ-MG - AC: 10000200120897002 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ademais, cumpre ressaltar que o art. 485, §3o, do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX do referido artigo, dentre as quais se
inclui
a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Portanto, mesmo que esta Câmara tenha, em cognição sumária, reconhecido a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro, tal decisão não vincula o juízo na análise aprofundada das condições da ação, que pode ser realizada a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado da sentença.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, após análise aprofundada da questão, reconheceu a ausência de interesse de agir dos embargantes, em razão da inadequação da via eleita, o que está em perfeita consonância com o disposto no art. 674 do CPC e com a jurisprudência pátria.

Quanto à alegação de que os embargantes exercem posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de dez anos, tendo inclusive ajuizado ação de usucapião, tal questão deverá ser analisada nos autos da referida ação, que é a via adequada para a discussão do direito de propriedade e posse do imóvel.

Os embargos de terceiro, por sua vez, constituem via processual específica para a defesa da posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não é o caso dos autos.

Por fim, cumpre ressaltar que a extinção dos embargos de terceiro sem resolução de mérito não impede que os apelantes discutam seu alegado direito de posse e propriedade sobre o imóvel nos autos da ação de usucapião já ajuizada, que é a via adequada para tal finalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e §3o do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025